Tribunal: TJBA
Processo: 8046940-29.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8046940-29.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA

Advogado(s)
:
MARTHA IBANEZ LEAL

APELADO: MARIA CELESTE SOUZA

Advogado(s)
:
MATHEUS PEREIRA COUTO

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES. ERRO MATERIAL. CONFIGURAÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. FRAUDE RECONHECIDA EM PERÍCIA. NULIDADE ABSOLUTA. COMPENSAÇÃO DE VALORES. IMPOSSIBILIDADE. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DO CAUSADOR DO DANO. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, ao apreciar aclaratórios anteriores da instituição financeira, incorreu em erro fático ao determinar a compensação de valores supostamente vertidos em benefício da autora, no bojo de uma contratação de portabilidade bancária declarada nula por fraude.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a determinação de compensação de valores deve ser mantida quando o comprovante de transferência utilizado pelo banco para alegar o benefício da autora é o próprio instrumento da fraude, e a perícia grafotécnica confirma a falsidade da assinatura no contrato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Processo Civil admite a oposição de embargos de declaração para a correção de erro material, inclusive com a atribuição de efeitos infringentes quando o saneamento do equívoco fático alterar o resultado do julgamento.

A nulidade absoluta do negócio jurídico, decorrente de fraude confirmada por perícia grafotécnica, impõe o retorno das partes ao estado anterior, conforme preceitua o Código Civil.

Inexiste dever de compensação quando os valores objeto do abatimento sequer ingressaram na esfera patrimonial da consumidora, tratando-se de montante vinculado a "portabilidade" jamais solicitada e operada mediante fraude.

A manutenção de compensação baseada em documento que constitui o cerne do ato ilícito configura injustiça e premia a indução do colegiado a erro pela instituição financeira.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos acolhidos com efeitos infringentes.

Tese de julgamento:

O erro material decorrente de premissa fática equivocada sobre a natureza de documento nos autos autoriza o acolhimento de embargos de declaração com efeitos infringentes.

É indevida a compensação de valores em favor de instituição financeira quando o montante alegado como benefício à parte autora decorre de contrato declarado nulo por fraude e nunca ingressou em sua disponibilidade patrimonial.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, III; CC, art. 182.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes
Embargos de Declaração nº
8046940-29.2024.8.05.0001
,
em que figura como embargante
MARIA CELESTE SOUZA
e como embargada
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, pelas razões que integram o voto.